Tribunal: TCU
Processo: 017.689/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7825/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.689/2023-6 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Daniel Coimbra dos Santos (XXX.525.981-XX); Iraima Barros Cordeiro (XXX.218.621-XX); Izabelina Valdes (XXX.046.581-XX); Maria de Lourdes Barros Cordeiro (XXX.722.611-XX); Mena Aparecida Rodrigues Gotelip (XXX.205.206-XX); Regina Barros Cordeiro Pantano (XXX.060.561-XX); Rosemeri Figueredo Brites (XXX.929.470-XX); Solange das Gracas Martins Domingues Franquelino (XXX.933.151-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.